Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735669-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ALDENITA TAVARES DE LIMA, DUCILA LINO DE SOUZA D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 30665205, esta relatoria indeferiu o pedido liminar. Na petição juntada ao ID 32453300, o agravante interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 30665205. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator